Tribunal: TJMT
Processo: 1009318-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009318-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SAHIMON JONATHAN COLOMBO - CPF: 032.760.811-05 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE SILVA AYRES - CPF: 358.092.628-48 (AGRAVANTE), SS FOMENTO E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 36.455.543/0001-40 (AGRAVADO), AMANDA MARQUES SANTOS - CPF: 014.501.631-57 (ADVOGADO), SOLIMAR SILVA DE MORAES - CPF: 026.280.611-80 (ADVOGADO), SERGIO LUIZ BARRETO SANTOS - CPF: 397.467.715-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA MARQUES BORGES SANTOS - CPF: 353.710.051-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EMPORIO DO VIDRO LTDA - CNPJ: 29.934.192/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE FACTORING. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. MITIGAÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGRAVANTE. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade, na qual o agravante alegou ausência de força executiva do contrato por falta de assinatura de duas testemunhas, além de ilegitimidade passiva, por tratar-se de pessoa física distinta da pessoa jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões: (i) se a ausência das assinaturas das testemunhas impede a execução, diante da existência de outros meios idôneos de prova; (ii) se o agravante, empresário individual, é parte legítima para figurar no polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exigência da assinatura de duas testemunhas é mitigada quando a validade do contrato pode ser comprovada por outros meios idôneos, como notas promissórias válidas e documentos probatórios.

4.

As notas promissórias são títulos executivos autônomos, apresentando certeza, liquidez e exigibilidade.

5.

O empresário individual responde pelas obrigações contraídas em nome da firma, não havendo ilegitimidade passiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

Teses
:

1.

A ausência de assinatura de duas testemunhas pode ser suprida por outros meios idôneos, conferindo executividade ao título.

Dispositivos citados
: CPC, art. 784, III; CC, art. 50; CPC, arts. 133 e 137.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp no 2.642.890/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 04/11/2024;
STJ, AgInt no REsp 1863244/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 31/08/2020;
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1523436/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 04/05/2020;
STJ, AgInt no AREsp 1329171/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18/03/2019;
STJ, AgInt no AREsp 1669328/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/09/2020
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1009318-36.2025.8.11.0000 de decisão da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

O agravante alega que o Contrato de Factoring, bem como seus diversos termos aditivos, não possuem força executiva em razão da ausência de assinatura de duas testemunhas (art. 784, inciso III do CPC).

Diz que, para dar força ao título, a credora atrelou sete notas promissórias vinculadas a um dos aditivos contratuais que, somadas, atingem R$353.098,10, com vencimento entre 28-03-2024 à 31-05-2024.

Argumenta que tais notas não são títulos executivos autônomos, diante da ausência de circulação, não se prestando, portanto, para embasar a execução, nem mesmo são capazes de tornar exigível a dívida originalmente inexigível, aplicando, por analogia, a Súmula 258/STJ.

E mais, é pacífico o entendimento do STJ que os títulos de crédito emitidos como garantia de contrato de factoring são nulos e, portanto, não possuem força executiva.

Afirma que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, porque a dívida foi contraída pela Empório do Vidro Ltda, pessoa jurídica distinta da pessoa física do dele (agravante), uma vez que se trata de sociedade limitada.

Efeito suspensivo indeferido (Id. 277771871).

Contraminuta (id. 283403863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
decisum
está assim fundamentado:

(...)

Colhe-se que o excipiente alega a inexigibilidade do título ao argumento de que não subscrito por duas testemunhas.

Entretanto, colhe-se que o excipiente não nega a relação de fomento, e que o contrato é subscrito, e ainda acompanhado de nota promissória devidamente subscrita, de modo que perfeitamente exigível o título.

Quanto a alegação de ilegitimidade passiva, em se tratando de empresa individual, é sabido a confusão patrimonial, que dispensa inclusive a desconsideração da personalidade jurídica.

Posto isso, rejeito a exceção.
(Id n. 188145118 – autos em primeiro grau)

A existência de título executivo é condição essencial para a possibilidade jurídica do pedido em uma Ação de Execução, sem o qual esta última não pode existir.

No caso, em que pese seja incontroverso que o contrato de fomento mercantil que originou a relação jurídica entre as partes careça da assinatura de duas testemunhas, fato que, isoladamente, comprometeria sua força executiva nos termos do art. 784, III, do CPC, é certo que a execução foi instruída com
nota promissória regularmente subscrita
, dotada de todos os requisitos essenciais de validade e eficácia executiva, quais sejam, a
certeza, liquidez e exigibilidade
.

Infere-se que as notas promissórias
assinadas pelo agravante
, com vencimento certo e valor líquido, vinculadas ao contrato de fomento mercantil, além de documentos que demonstram a
efetiva realização das operações de cessão de crédito e respectivos desembolsos financeiros (Id. 283406377).

No mais, em momento algum há o questionamento acerca da veracidade ou não da assinatura, mas sim, da falta da assinatura das testemunhas.

Até mesmo porque, além das notas promissórias emitidas e vencidas, constam nos autos comprovantes de transferências bancárias, demonstrativos das operações, e até mesmo
ata notarial
dando conta de manifestação expressa do devedor sobre a existência da obrigação.

Em hipóteses como essa, a regra estabelecida no artigo 784, inciso II, do CPC, ou seja, a necessidade da assinatura de duas testemunhas para a constituição do título executivo, é mitigada.

Nesse sentido, em recente julgado o STJ manifestou esse entendimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. NOVA ANÁLISE. CONTRATO CELEBRADO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. MITIGAÇÃO. EXECUTIVIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTRO MEIO IDÔNEO. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MULTA CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1. A exigência da assinatura de duas testemunhas no contrato celebrado pode ser mitigada para conferir-lhe executividade, quando os termos do instrumento puderem ser comprovados por outro meio idôneo.
2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 3. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ ao caso em que o acolhimento das teses defendidas no recurso especial implicar, necessariamente, a intepretação de cláusulas contratuais e o reexame de elementos fático-probatórios dos autos. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.642.890/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTIVIDADE. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. MITIGAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Excepcionalmente, quando a certeza acerca da existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo, ou no próprio contexto do autos, a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular pode ser mitigada. Precedentes. 2. Hipótese em que não há impugnação dos devedores quanto à autenticidade, eficácia e validade do contrato e nem quanto ao valor do débito assumido
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1863244/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020). (Sem destaque no original).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATRIBUTOS DO TÍTULO. TESTEMUNHA INSTRUMENTÁRIA. FILHO E NORA DO EXEQUENTE. INTERESSE NO FEITO. FATO QUE NÃO CONFIGURA ELEMENTO CAPAZ DE MACULAR A HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. No tocante especificamente ao título executivo decorrente de documento particular, salvo as hipóteses previstas em lei, exige o normativo processual que o instrumento contenha a assinatura do devedor e de duas testemunhas (NCPC, art. 784, III, e CPC/73, art. 595, II), já tendo o STJ reconhecido que, na sua ausência, não há falar em executividade do título. 2. A assinatura das testemunhas é requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico.
O intuito foi o de permitir, quando aventada alguma nulidade do negócio, que as testemunhas pudessem ser ouvidas para certificar a existência ou não de vício na formação do instrumento, a ocorrência e a veracidade do ato, com isenção e sem preconceitos
. 3. "A assinatura das testemunhas instrumentárias somente expressa a regularidade formal do instrumento particular, mas não evidencia sua ciência acerca do conteúdo do negócio jurídico" (REsp 1185982/PE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/12/2010, DJe 02/02/2011). Em razão disso,
a ausência de alguma testemunha ou a sua incapacidade, por si só, não ensejam a invalidade do contrato ou do documento, mas apenas a inviabilidade do título para fins de execução, pela ausência de formalidade exigida em lei
. (...) 5. "
Esta Corte, excepcionalmente, tem entendido que os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos, e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva - a assinatura das testemunhas - poderá ser suprida
" (REsp 1453949/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 15/08/2017). 6. Na hipótese, não se aventou nenhum vício de consentimento ou falsidade documental apta a abalar o título, tendo-se, tão somente, arguido a circunstância do parentesco das testemunhas instrumentárias do credor. Aliás, o acórdão recorrido afirma que "no mais, vejo que o título não apresenta qualquer vício capaz de macular sua validade", argumento que não fora impugnado pelo recorrente. 7. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1523436/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 12/05/2020). (Sem destaque no original). (Sem destaque no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOCUMENTO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. NÃO EXECUTIVIDADE DO TÍTULO. MITIGAÇÃO CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A conclusão adotada se apoiou em entendimento consolidado nesta Corte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Se a parte agravante não apresenta argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, deve ela ser mantida por seus próprios fundamentos. (...).
(AgInt no AREsp 1329171/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. FALTA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS NOS CONTRATOS DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "A assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que, em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida. Precedentes." (REsp 1438399/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 05/05/2015.) 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1328488/PA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).

Dessa Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS NO TERMO ADITIVO CONTRATUAL – IRRELEVÂNCIA – CONTRATO PRINCIPAL QUE ATENDE OS REQUISITOS DO ART. 784, III, DO CPC – FORÇA EXECUTIVA QUE SE ESTENDE AOS ACESSÓRIOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - A exceção de pré-executividade, constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando, a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória. II -
É firme a jurisprudência no sentido de que a ausência de assinatura no aditivo não afasta a executividade do instrumento contratual quando há possibilidade de se atestar a veracidade e a validade do contrato por outros meios idôneos, como é o caso dos autos
. (N.U 1009853-38.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 06/07/2020).

Isso porque não se questiona que as partes firmaram tal Instrumento, sendo desnecessária então a presença das testemunhas, as quais servem para a comprovação formal da existência e validade do contrato, e não do seu conteúdo.

Assim, a tese de carência de exequibilidade do título não se sustenta.

No que diz respeito à ilegitimidade passiva do agravante, em análise aos autos principais, constata-se que,

essa benesse não implica distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa física titular da firma, de modo que o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO EMPRESÁRIO. REQUISITOS DA CDA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.(...) 3. A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" ( REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "
o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos"
( AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017).4. Sendo assim, o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito.5. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem guarda consonância com a jurisprudência do STJ.6. O Tribunal de origem, com base na prova dos autos, concluiu que foram preenchidos os requisitos da CDA.7. A revisão desse entendimento demanda incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame. 8. Agravo Interno não provido.(STJ. Segunda Turma, AgInt no AREsp 1669328/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 21.09.2020, DJe 01.10.2020)(grifos para leitura não previstos no original)

Consignado, portanto, a impossibilidade de separação patrimonial entre empresário individual e a pessoa natural titular dessa modalidade de firma.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025